Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748134-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0021060-65.1997.8.07.0001), em que litiga com ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deferiu o pedido de penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos do devedor (ID 21195805). Em suas razões recursais (ID 21195804), relata o agravante que a ação de origem busca o recebimento de valores devidos em razão de contrato de locação de imóvel comercial de 13/01/1997 a 25/08/1997, tendo figurado como avalista na contratação. Aduz, em síntese, a impossibilidade de penhora dos rendimentos, asseverando que as exceções à regra devem ser interpretadas restritivamente e que a prestação alimentícia não equivale a honorários para fins de penhora. Sustenta não ter sido observada na penhora a proporcionalidade e razoabilidade, pois em relação ao valor líquido recebido (R$12.577,01) ainda há uma redução de R$6.720,49, decorrente de empréstimo consignado contratado com o Banco do Brasil S.A., restando ao agravante, do montante de R$18.009,26, apenas o valor de R$5.450,70. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a cassação ou reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 21197910). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. É cediço que, malgrado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos como regra geral, conforme orientação firmada no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, em 16/10/2018, afigura-se possível mitigar tal disposição a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, ao menos por ora, é possível verificar que, a despeito dos dispêndios enunciados, o agravante possui considerável capacidade econômica, na medida em que, além de perceber proventos no valor mensal bruto de R$23.456,70 e líquido de R$12.372,71, conforma folha de pagamento de julho deste ano, em decorrência de cargo de Procurador do Banco Central do Brasil (ID 73979452), também há informação nos autos de que atua como advogado, ou seja, possui mais de uma fonte de renda e, a par disso, depreende-se, em princípio, que o agravante desfruta de elevado padrão de vida, haja vista que reside em área nobre desta Capital Federal (Lago Sul). Cumpre observar, ainda, que, foi fixado percentual razoável para a penhora, considerando o valor líquido recebido pelo agravante e o valor da dívida (R$58.849,54 em 09/06/2020), destacando que nada impede seu posterior redimensionamento, seja para diminuir, majorar ou até mesmo cancelar a continuidade da penhora, tudo a depender dos efeitos concretos que a constrição venha a gerar. Em síntese, neste momento, houve uma análise do caso concreto, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando a principal diretriz do posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor. Neste contexto e neste momento processual, não vislumbro a alegada impenhorabilidade dos rendimentos, em razão da ausência de razoabilidade e de proporcionalidade, pois, ressalte-se que, de acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, incumbe ao devedor comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar; todavia, neste exame perfunctório, a prova dos autos é insuficiente para evidenciar tal situação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator